Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imissão do demandante na posse de bem imóvel sem matrícula individualizada e sem o devido registro imobiliário em nome do demandante.
2. No caso, é incontroverso que o bem imóvel em análise não está registrado, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 2.1. A análise de quem exerce legitimamente os direitos possessórios sobre o mencionado bem imóvel não pode ser feita por meio da ação de imissão de posse. Aliás, convém destacar que não há fungibilidade entre as pretensões petitória e possessória.
3. Na presente hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial interposto pelo demandante, concluiu que o entendimento adotado pela Egrégia 2a Turma Cível não está de acordo com a orientação prevalente no âmbito daquele Tribunal Superior. 3.1. No entanto, deve ser destacada a particularidade de que, mesmo com a adoção do entendimento referido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os elementos de prova produzidos pelo autor não permitem a adequada identificação e delimitação do imóvel que alega ser de sua “propriedade”, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido.
4. Recurso desprovido.